Tribunal: TJBA
Processo: 8009044-04.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009044-04.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA MESSIAS

Advogado(s)
:
MAINA ARAUJO TAVARES, ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E INSÔNIA. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. INSUCESSO DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR À APELADA O FORNECIMENTO E/OU CUSTEIO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA À AUTORA.

1. A negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol, quando há autorização da ANVISA para importação e comprovação médica de sua necessidade após insucesso de tratamentos convencionais, configura prática abusiva.

2. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar prevista no art. 10, VI da Lei nº 9.656/98 não pode ser aplicada de forma absoluta quando comprometer a cobertura de patologias contratuais.

3. O direito fundamental à vida e à saúde sobrepõe-se às limitações contratuais quando em risco a integridade física e mental do paciente.

4. Precedente do TJBA reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura de CBD oil em casos similares.

5. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8009044-04.2024.8.05.0113, em que figuram como Apelante ELISANGELA DE OLIVEIRA MESSIAS e, como Apelado, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,